Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700946-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVELINA LEITE DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a submeter a autora a cirurgia de colocistectomia videolaparoscopica com suporte de UTI, com observância da fila de espera do sistema de regulação. Alega a agravante que foi inserida no Sistema de Regulação em 22 de dezembro de 2022, sob o risco Amarelo - Urgência, tendo sido o procedimento agendado para 23/12/2022, a ser executado no Hospital Daher. Sustenta que o procedimento não foi realizado por não existir no convênio de mutirão para colocistectomia entre o hospital e o Distrito Federal, a previsão de internação em UTI. Acrescenta que foi inserida novamente no sistema em 12 de janeiro de 2023, sob o risco vermelho - emergência, tendo a cirurgia sido agendada para 15 de fevereiro de 2023, no Hospital Regional de Ceilândia, mas o procedimento não foi realizado por falta de leito de UTI. Requer tutela de urgência para que o agravado realize a cirurgia, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante fazjusao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização de cirurgia de colocistectomia videolaparoscopica com suporte de UTI. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: Verifica-se, portanto, que o procedimento em si está autorizado, estando pendente tão somente a vaga de UTI para a sua realização e, diante da impossibilidade de o Judiciário promover a abertura de leito para abrigar a requerente em seu pós operatório, bem como o risco de dano reverso ao determinar a internação forçada sem que haja a disponibilidade do referido leito, mostra-se razoável que a referida internação ocorra mediante avaliação dos critérios estabelecidos pela Central de Regulação. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar que o Réu submeta a parte Autora ao procedimento cirúrgico colocictectomia videolaparoscópica quando da disponibilidade de leito de UTI, conforme os critérios de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade por prazo superior a 30 dias, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. Nesse sentido, informa o ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de 24 de abril de 2023 (ID 157402712 - Pág. 3, processo 07253513-33.2023.8.07.0016): Em atenção ao Ofício n2 3849/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que trata de solicitação de cirurgia CE — COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA para o(a) paciente JOVELINA LEITE DE MORAIS, CNS 708106502199339, DN 24/05/1953, informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA, solicitação reinserida na fila do SISREGIII em 12/04/2023 pelo HOSPITAL REGIONAL DE CEILANDIA, com a prioridade AMARELO - prioridade 1, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Informamos ainda que o procedimento já havia sido autorizado por esta Central para a realização no HOSPITAL REGIONAL DE CEILANDIA no mês de 02/2023. A unidade executante confirmou a realização do procedimento no SISREGIII e na planilha de produtividade mensal. Conforme consta na solicitação, o procedimento não foi executando por falta de leito de UTI. Por tratar-se de solicitação reinserida na fila do SISREGIII, informamos que a solicitação tem prioridade na fila do SISREGIII e será autorizada nas primeiras vagas disponibilizadas pela especialidade Esse cenário em que o Distrito Federal demonstra que a solicitação da agravante tem prioridade na fila do SISREGIII, aguardando as primeiras vagas disponibilizadas, reforça a necessidade manifestada pelo juiz de origem de se, por ora, respeitar a fila de espera. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f